Tribunal: TJDFT
Processo: 0730087-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS TeófiloCaetano Gabinete do Des. Teófilo Caetano Número do processo: 0730087-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAAD AMERICAS NV AGRAVADO: ANTONIO MARCOS FERRAZ DE ARAUJO, KELY CRISTINA DA CRUZ FERRAZ D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LAAD AMÉRICAS NV contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos Embargos à Execução no 0726299-95.2023.8.07.0001, atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pela parte embargante, ora agravada. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Em breve síntese, afirma que o Juízo a quo acolheu o pedido de efeito suspensivo, fundamentando que os embargantes, ora agravados, preencheram os requisitos previstos no art. 919 do Código de Processo Civil, haja vista que ofertaram imóveis rurais como garantia suficiente à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Assevera que a decisão merece reforma, uma vez que a execução não estaria devidamente garantida, nos moldes do § 1o do art. 919 do CPC. Enfatiza a ausência dos requisitos hábeis à concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução. Tece outros argumentos jurídicos no mesmo sentido. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida a fim de que seja determinado o prosseguimento regular do processo de execução autuado sob o no 0712625-50.2023.8.07.0001. Preparo recolhido no ID 49351591. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Inicialmente, consigno que todos os ID’s se referem aos autos principais. Consoante relatado, a parte agravante pretende a reforma da decisão agravada que deferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução, por considerar insuficiente a garantia prestada. Em suma, alega que execução não está devidamente, nos termos do § 1o do art. 919 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 163555954): 1. Recebo os embargos à execução, uma vez que não vislumbro nenhuma das hipóteses de rejeição liminar contidas no artigo 918 do CPC. 2. Cadastre-se (se ainda não o foi), no processo principal, o advogado do embargante/executado; e nestes autos o advogado do embargado/exequente. 3. Defiro o pedido de efeito suspensivo em parte, pois estão presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito (ao menos em juízo de cognição sumária) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 919, §1o do CPC). Isso porque no contrato celebrado entre as partes foram dadas garantias, inclusive de imóveis rurais, que servem para segurança do juízo. Ademais, tem-se que é plausível, pelo menos para fins de concessão de efeito paralisante, que a data utilizada pelo exequente, para a conversão da moeda estrangeira em real (divergente da data da celebração do negócio), pode ter ensejado excesso de execução. Portanto, o processo de execução poderá prosseguir apenas quanto ao valor incontroverso de R$ 7.983.934,90 (sete milhões setecentos e oitenta e três mil novecentos e trinta e quatro reais e noventa centavos), ficando suspensa em relação aos demais importes, objeto destes embargos. 4. Para que não sejam praticados atos de expropriação, traslade-se cópia desta decisão para o feito executivo (processo no 0712625-50.2023.8.07.0001), que deverá permanecer em pasta própria, no aguardo do julgamento destes embargos. 5. À parte embargada para se manifestar sobre os embargos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, inciso I, do CPC), inclusive para declinar as provas a serem produzidas. Feito isso, abra-se vista à embargante para também dizer acerca da produção de provas. 6. Após, em observância ao disposto no art. 3o, § 3o, do CPC, designe-se data para audiência de conciliação, a qual será realizada pelo 1° NUVIMEC. 7. Por fim, se não houver acordo nem pedido de provas, façam-se os autos conclusos para sentença. Todavia, se houver pedido nesse sentido, volvam os autos conclusos para apreciação. Publique-se. (destaques no original) O Código de Processo Civil assim estabelece: Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. (destacado) Desse modo, constata-se, em uma análise perfunctória, a presença dos requisitos insertos no parágrafo acima transcrito, entre os quais a probabilidade do direito, o risco ao resultado útil do processo e a garantia da execução. Nesse passo, nítida a exigência de que a execução esteja garantida para que o juízo possa atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução. Quanto aos demais requisitos, o primeiro requisito está, minimamente, demonstrado, diante das fundadas dúvidas levantadas pela embargante, ora agravada, acerca da exigibilidade do título exequendo, assim como a eventual ocorrência de excesso de execução. Já o segundo requisito é manifesto, tendo em vista que a continuidade do feito executivo poderá trazer prejuízos à parte agravante, notadamente diante da possibilidade de penhora de seu patrimônio. No que tange ao último requisito, foram indicados diversos bens imóveis para fins de garantia da execução, tendo o Juízo de primeira instância concedido o efeito suspensivo vindicado, fundamentando-se na suficiência da garantia prestada pelos embargantes, ora agravados. Compulsando os autos de origem, verifica-se que os agravados ofereceram como garantia ao contrato pactuado, os bens registrados nas matrículas no 25.353 (ID 163064225), no 4.613 (ID 163072619), no 4.614 (ID 163064227) e no 4.615 (ID 163064229). Ocorre que, não há óbice quanto à possibilidade de oferecer os próprios bens que constituem as garantias contratuais como garantia de Juízo, posto que o título já tem garantia hipotecária. À vista disso, resta configurada a prévia garantia da execução, haja vista que as certidões das matrículas dos imóveis foram anexadas nos autos da execução de título extrajudicial no 0712625-50.2023.8.07.0001 e, também, porque os próprios bens que compõem as garantias contratuais já bastam à segurança do Juízo. Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro o efeito suspensivo postulado no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se no prazo legal. Brasília-DF, 27 de julho de 2023 17:51:55. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES RELATOR - EM SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL